Tribunal: TJMT
Processo: 1013641-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013641-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (IMPETRANTE), ISAAC DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 772.731.842-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA ALTAMENTE NOCIVA – GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga altamente nociva – quase 200kg de cocaína, transportadas entre Estados da Federação – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, pouco importando se ostenta bons predicados pessoais. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT

A prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, tendo em vista a pena máxima cominada ao delito de tráfico, além de efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, descabe invocar a violação ao princípio da homogeneidade, sem se olvidar ainda que, ante a exorbitante quantidade de drogas apreendida, não é totalmente certa a possibilidade de aplicação do regime semiaberto.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
manejado pela Dra. Luana Pricila Bicudo Rinaldi, visando ver restabelecido o
status libertatis
do paciente
Isaac Andrade de Oliveira
, ao argumento, em síntese, de que se encontra indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 17.6.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, Lei n. 11.343/2006 – e, após realização da audiência de custódia, a autoridade judiciária, plantonista à época, converteu a prisão em preventiva.

A impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia cautelar, ou sua substituição por cautelares alternativas, porém, não obteve êxito na pretensão, tendo em vista que o juiz
a quo
entendeu que não houve qualquer alteração fática que permita revogar a medida segregatória.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em argumentos genéricos, mormente porque o magistrado singular invocou como motivação, tão somente, a quantidade de drogas, o que no seu entendimento demonstraria apenas, de forma abstrata, a gravidade do crime.

Ressalta que não foi produzido nada de concreto a respeito da eventual periculosidade do paciente, e não se justifica manter a prisão preventiva sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública, mormente porque o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita.

Ademais, destaca que a manutenção da custódia cautelar ofende o princípio da homogeneidade, porquanto, em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão da ordem, a fim de determinar a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor do paciente, ou, alternativamente, a substituição da medida extrema por cautelares alternativas.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, na forma regimental, e, na ocasião, analisando superficialmente a questão trazida na impetração, não identifiquei, de plano, qualquer situação de constrangimento ilegal, e, por consequência, solicitei informações à autoridade judiciária acoimada de coatora (Id. 135017662).

As informações foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta os motivos pelos quais foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente (Id. 135370791).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se
pela
denegação da ordem
, sintetizando
seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus: Tráfico interestadual de drogas – Busca-se a revogação do claustro preventivo do suplicante ou, subsidiariamente, a substituição do cárcere cautelar pelas medidas não prisionais do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do solicitante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de estupefaciente de natureza extremamente deletéria (197,025 kg de cocaína), eis que o suplicante estava transportando a referida droga entre Estados da Federação, haja vista que saiu do Estado do Acre e ora preso em flagrante delito em Alto Araguaia/MT, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social – STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Enunciado 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT – Ainda, a Corte Cidadã entende que a interestadualidade do tráfico “confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.” (RHC n. 115.600/MS) – Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ – HC 401557) – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena – Pela denegação da ordem.”
(Id. 136116677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, na presente impetração manejada em benefício de
Isaac Andrade de Oliveira
,
almeja-se a revogação da prisão preventiva a ele imposta, ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares alternativas, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea no decreto segregatório, bem como a manutenção da medida extrema viola o princípio da homogeneidade.

Todavia, a ordem deve ser
denegada.

Quanto à alegada ausência de motivação válida do decreto segregatório, verifica-se da decisão hostilizada que, ao contrário do que é exposto pelo impetrante, a autoridade judiciária acoimada de coatora delineou a contento a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando a presença do
fumus comissi delicti
, e que a prisão cautelar seria imprescindível, diante da gravidade do delito, aqui dita como gravidade concreta, pois,
in casu
, está representada pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas – quase 200kg de cocaína – além do que, ao que tudo indica, se trata de tráfico interestadual, consoante confere-se da decisão anexa:

“(...) A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, aos depoimentos dos policiais , pela confissão do flagranteado em seu interrogatório, termo de apreensão n° 2214764/2022, constatando que a substância apresentou massa bruta total de 197,025 (quilogramas) apresentadas em 177 pacotes, divididas em 158 tabletes de uma substancia, pesando 175716 gramas, aparentando ser pasta base de cocaína e 19 tabletes de uma substância, pesando 21309 gramas aparentando ser cocaína pelo laudo pericial preliminar de constatação n° 2214851/2022 apresentando resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA da substância apreendida.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, a fim de inibir a reiteração delitiva do flagranteado, cuja periculosidade afigura-se evidenciada nos autos.

Nesse sentido, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta do agente, considerando que as substâncias apreendidas possuem acentuado potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica dos mais sérios e intensos, e que a droga era visivelmente destinada ao comércio, considerada a quantidade exacerbada apreendida , o que revela ainda a alta periculosidade social do agente, não sendo exagero presumir não se tratar de iniciante nessa prática delitiva. Desse modo, a custódia cautelar exsurge como medida necessária e adequada para fazer cessar a empreitada criminosa, tutelando-se, desse modo, a ordem pública, já que, como se sabe, o tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, atua como fomentador da prática de uma diversidade ampla de delitos, especialmente patrimoniais e contra a vida, em detrimento da paz e tranquilidade social.

Esse também é o entendimento do TJMT, no Enunciado Orientativo no 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, conforme indicado nos autos, o suspeito estava realizando o transporte da substância, saindo do Estado do Acre, sendo preso em Flagrante na cidade de Alto Araguaia/MT, o que indica, a princípio, a prática de tráfico interestadual, a revelar a maior reprovabilidade e censurabilidade da suposta conduta.

Ademais, não há como prosperar a tese da defesa, nessa análise perfunctória, que não há periculum libertatis, nem que o flagranteado, num suposto édito condenatório não estaria em um regime fechado.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Registre-se ainda que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória do flagranteado (...)”.
(Id. 134810697).

Evidentemente, a traficância em larga escala representa inegavelmente gravidade exacerbada do delito, pois o dano que a disseminação dessa exorbitante quantidade de drogas pode causar no meio social é incalculável.

Assim a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da preponderância da quantidade de drogas, se justifica, conforme bem observado na decisão hostilizada, pois em conformidade com
o Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, diante das circunstâncias em que se deu o flagrante, e diante da já mencionada gravidade concreta do delito, pouco importa se o paciente é primário e sem antecedentes criminais. O
Enunciado Orientativo n. 43 também deste sodalício, dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Outrossim, não há cogitar em violação ao princípio da presunção de inocência, pois,
pelas lições magistrais do processualista Eugênio Pacelli de Oliveira, tem-se que:

“Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 7a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 436-437).

Daí porque, diante desses elementos de convicção, fulcrados em dados concretos, também não vejo como desmotivada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia manejado no Juízo de origem.

Conforme bem destacou a magistrada singular nas informações prestadas:

“(...) Após acurada análise dos elementos constantes nos autos, sem olvidar os argumentos declinados pela nobre defesa, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Com efeito, os fatos que ensejaram o decreto cautelar permanecem inalterados, não tendo a defesa apresentado qualquer fato novo, de modo que a prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados.

No que tange ao periculum libertatis, conforme oportunamente apreciado pela magistrada plantonista, ainda subsiste a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja, a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito evidenciada nos autos.

Observa-se que o suspeito realizava o transporte de vultosa substância entorpecente (197,025 quilogramas), partindo do Estado do Acre com destino à Goiás, até o momento em que foi preso nesta cidade e Comarca de Alto Araguaia/MT, o que indica, a princípio, a prática de tráfico interestadual, a revelar a maior reprovabilidade da conduta apurada.

Aliado a isso, as circunstâncias do caso concreto sugerem, a uma primeira análise, que o autuado dedica-se à atividade criminosa, pois para além da vultosa quantidade transportada, o entorpecente estava oculto em fundo falso no assoalho do veículo, certamente preparado com o escopo de assegurar maior chance de êxito na empreitada criminosa, fato este que deve ser analisado com maior grau de censurabilidade.

(...)

Logo, reanalisadas as circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar, tem-se que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe a fim de preservar a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo certo que outras medidas se revelam insuficientes à espécie, no momento (...)”
(Id. 135370791).

Importante relembrar que a
prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
(cláusula de imprevisão), que possibilita ao juiz, diante da alteração dos motivos ensejadores da prisão preventiva, revogar ou mesmo novamente decretar a prisão processual, caso haja novas razões que a justifiquem, conforme dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal.

Assim, observo que, na hipótese dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva era recente, de modo que a magistrado
a quo
não visualizou nenhuma alteração fático-processual que autorizasse a revogação do
carcer ad cautelam
, e, sem necessidade de ilações mais aprofundadas, valeu-se da
intitulada motivação
per relationem
.

Dessarte, apesar de o paciente ser primário e sem antecedentes criminais, está satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, princípio norteador da prisão preventiva, além dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, primeiro, sabe-se que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, quando efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, e, tendo em vista a pena máxima do delito em comento, descabe invocar o aludido princípio. Segundo, ante a considerável quantidade de drogas apreendida, não vejo como certa a possibilidade de aplicação do regime semiaberto.

Nesse tocante, entendo inteiramente pertinente os argumentos do douto Procurador de Justiça apontados no judicioso parecer:

“(...) sabe-se que, além da análise de tal argumentação ser eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita, já que demanda dilação probatória e somente será possível no momento da sentença, em delitos dessa natureza, não é apenas o patamar da reprimenda a ser estipulada na hipótese de eventual condenação que determina o regime de cumprimento de pena, de modo que somente o juiz da causa, depois de analisar minuciosamente os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei no. 11.343/06 e a (in)existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou de causas de aumento ou diminuição, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita vassalagem, também, ao comando descrito no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”
(Id. 136116677, p. 10).

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Isaac Andrade de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022